Tribunal: CARF
Processo: 10880.928621/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928621/2012-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.218 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Assunto
SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Recorrente
BECOAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique com base na
DIPJ (ano-calendário 2004) da Recorrente se os rendimentos decorrentes de aplicação financeira
(Extratos da Instituição Financeira, e-fls .28/29 e 31 e nos informes de rendimentos às e-fls. 61-
67), foram oferecidos à tributação. A Unidade de Origem poderá intimar a Recorrente, caso
entenda necessário, a apresentar documentos contábeis/fiscais para comprovar que o rendimento
relativo à retenção na fonte, código 5706, no valor restante ao direito creditório pleiteado pela
Recorrente, foi oferecido á tributação pelas Fontes Pagadoras Itausa Investimentos Itaú S/A,
CNPJ no 61.532.644/0001-15 e Petrobrás, CNPJ no 33.000.167/0001-01.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-75.446, proferido pela 2a
Turma da DRJ/RJO, que parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928621/2012-97
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.218 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928621/2012-97

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de rastreamento 022415755 emitido eletronicamente em 04/05/2012, fl. 5,
referente ao pedido de restituição (PER) no 16252.22398.260705.1.2.02-2573 e
declaração de compensação (Dcomp) no 00783.40924.111007.1.3.02-0535 transmitida
com o objetivo de compensar o (s) débito (s) discriminado (s) na referida Dcomp com
crédito de saldo negativo de imposto de renda pessoa jurídica-IRPJ do 1o trimestre de
2004, no valor de R$ 3.103,02.
2. De acordo com o Despacho Decisório a partir das informações prestadas no PER
(demonstrativo de crédito) e considerando que a soma das parcelas de composição do
crédito deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração
do saldo negativo, verificou-se que o crédito reconhecido de R$ 1.100,56 era
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo interessado.

3. Em decorrência foi homologada parcialmente a compensação declarada na Dcomp no
00783.40924.111007.1.3.02-0535, e constatado que não havia valor a ser restituído para
o PER no 16252.22398.260705.1.2.02-2573.
4. Como enquadramento legal citou-se: arts. 168 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 6o, §1o, inciso II, e art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Arts. 4o e 36 da IN RFB 900, de 2008.
5. Cientificado da decisão em 11/05/2012, conforme documento de fl. 7, o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 11/12, em 16/05/2012, alegando,
em síntese, que:
5.1. Foram retidos pelo Banco Itaú S/A, CNPJ no 60.701.190/0001-04, o imposto de
renda no valor de R$ 843,02, conforme informe de rendimentos em anexo;
5.2. Foram retidos pela Itausa, CNPJ no 61.532.644/0001-15, o imposto de renda no
valor de R$ 417,81, conforme documentos em anexo;
5.3. Apesar de ter informado que a fonte pagadora CNPJ 61.532.644/0001-15 efetuou
retenção de IR no valor de R$ 1.248,08, o correto seria que R$ 830,26 foram retidos
pela Petrobrás, CNPJ 33.000.167/0001-01, sobre juros de capital de 1.800 ações no
valor de R$ 810,00 e rendimentos sobre ações no valor de R$ 20,26;
5.4. Diante do exposto, requer a homologação da compensação declarada.
A 2a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o crédito tributário pleiteado, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO.
IRRF
SOBRE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE DIREITO CREDITÓRIO.
Ante a comprovação parcial da retenção de imposto de renda sobre aplicações
financeiras, que resultou na apuração de saldo negativo de IRPJ, homologa-se a
compensação pleiteada até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.218 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928621/2012-97

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
RETENÇÃO
NA
FONTE
SOBRE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS. COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito
Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, repisando os
argumentos já apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese:
Dos fatos
1 - Trata-se de recurso voluntário contra acordão que por unanimidade de votos
homologou parcialmente a compensação declarada na Dcomp n.
00783.40924.111007.1,3.02,0535; não reconhecendo o valor a ser restituído no PER n.
16252.22398.260705.1.2.02-2573
2 - Em que pese o costumeiro brilhantismo desta Turma Julgadora, merece Reforma a
decisão atacada pelos fundamentos que passa a expor:
Dos fundamentos
3 - Houve por bem a n. 2a Turma Julgadora da DRJ/RJO reconhecer o crédito no valor
de R$ 843,02 referente a imposto retido na fonte sobre rendimentos de aplicações
financeiras pagos pelo Banco Itaú CNPJ 60.701.190/0001-04 DOC 01, reconheceu
também o crédito no valor de R$ 20,26 referente a imposto retido sobre rendimento de
ações pagos pela Petrobras CNPJ 33.000.167/0001-01 DOC 04 e não reconheceu o crédito
no valor de R$- 417,81 referente a imposto retido na fonte sobre remuneração de capital das
ações ITAUSA CNPJ 61.532.644/0001-15, pagos através da Corretora Banco Fator, que é a
Corretora onde as pies estão custodiadas a saber:
A - Em 02/01/2004 Vl. Bruto 163,85 - IRF 24,57 Vl. Liquido 139,28 DOC 02 e DOC 06
Item 1
B - Em 05/03/2004 Vl. Bruto 427,19 - IRF 64,07 Vl. Liquido 363,12 DOC 03 e DOC 06
Item 2
Em 05/03/2004 VI. Bruto 2,194,50 - IRF 329,17 V. Liquido 1.865,33 DOC 03 e Informe de
2003 DOC 05 onde foi provisionado em 12/2003 e pago em 2004
Não reconheceu também o credito no valor de R$ 810,00 referente a imposto de renda retido
sobre remuneração de capital pagos pela fonte pagadora Petrobras CNPJ 33.000.167/0001-
01, através da Corretora Banco Fator que custodia as ações DOC 04 e informe de 2003 DOC
07 onde foi provisionado em 2003 e pago em 2004
4 - A 2a Turma Julgadora da DRJ/RJO entendeu que os informes de retenção não são das
fontes pagadoras, Ocorre que as ações estão custodiadas pelo Banco Fator que recebe das
fontes pagadoras e efetua o crédito em nossa conta corrente e nos envia o demonstrativo
onde consta o valor liquido creditado e o imposto retido. Por outro lado as fontes pagadoras
provisionam esses pagamentos e as retenções e só tomamos conhecimento quando o Banco
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.218 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928621/2012-97

Fator credita os valores em nossa conta e nos envia o demonstrativo onde consta o valor
liquido creditado e o imposto retido, criando assim duas datas: a de quando a fontes
pagadoras provisionaram o pagamento e a data quando reconhecemos a receita creditada em
nossa conta.
5 - Desta forma, a toda evidência, deve ser reformado o R. Acórdão, ora atacado, pelos
fundamentos supra, visto a notória comprovação da existência do direito a aludida
compensação.
Conclusão
6 - Face a todo o exposto, demonstrado o reconhecimento dos saldos em testilha, requer seja
analisado e provido o presente recurso afim de que seja considerado o crédito apontado no
valor de R$ 1,227,81
É o relatório
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de pedido de restituição (PER) no
16252.22398.260705.1.2.02-2573
e
declaração
de
compensação
(Dcomp)
no
00783.40924.111007.1.3.02-0535 transmitida com o objetivo de compensar o (s) débito (s)
discriminado (s) na referida Dcomp com crédito de saldo negativo de imposto de renda pessoa
jurídica-IRPJ do 1o trimestre de 2004, no valor de R$ 3.103,02.
Mediante o Despacho Decisório, reconheceu o montante no valor de R$ 1.100,56,
contudo, esse valor, a título de direito creditório, era insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados pela Recorrente.
O fundamento para o não reconhecimento do direito creditório alegado pelo
interessado a falta de comprovação da retenção na fonte, código 6800, no valor de R$ 843,02,
efetuado pela fonte pagadora CNPJ no 60.701.190/0001-04, e no código 5706, no valor de R$
1.159,44, efetuado pela fonte pagadora CNPJ no 61.532.644/0001-15.
Assim, houve homologada parcialmente a compensação declarada na Dcomp no
00783.40924.111007.1.3.02-0535, e constatado que não havia valor a ser restituído para o PER
no 16252.22398.260705.1.2.02-2573.
Por sua vez, a DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, entendeu por
bem reconhecer, a mais, apenas o valor de R$ 863,28, a título de direito creditório. Não houve o
reconhecimento integral, pois para os julgadores “a quo” os documentos juntados às e-fls.28/29 e
31, emitidos pela Fator Doria Atherino S/A CV, não se servem para a comprovação em questão,
além de não se revestirem da forma prevista em lei, visto que não foram emitidos por quem
supostamente reteve na fonte o imposto informado pela Recorrente.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.218 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928621/2012-97

Contudo, considerando a Súmula CARF no 143, de modo reverso, penso, que a
princípio, os documentos de e-fls .28/29 e 31, comprovam as alegações da Recorrente, cabendo a
análise das provas apresentadas, eis que no âmbito do CARF a comprovação da retenção em
fonte pode ser feita por outros meios. Vale conferir o teor da referida da Súmula CARF no 143,
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, as retenções são consideradas antecipação do imposto devido e são
dedutíveis na apuração do imposto, desde que os respectivos rendimentos tenham sido oferecidos
à tributação. Tal entendimento foi exarado na Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ocorre que os documentos apresentados pela Recorrente comprovam as retenções
(extratos e-fls .28/29 e 31 e informes de rendimentos às e-fls. 61-67, carreados autos em sede
recursal, os quais recebo em nome do princípio da verdade material), mas não foram juntados
aos autos a comprovação de que tais rendimentos foram oferecidos à tributação. Assim sendo, há
necessidade de conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem para
esclarecimento da questão mencionada.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que Unidade
de Origem verifique com base na DIPJ (ano-calendário 2004) da Recorrente se os rendimentos
decorrentes de aplicação financeira (Extratos da Instituição Financeira, e-fls .28/29 e 31e nos
informes de rendimentos às e-fls. 61-67), foram oferecidos à tributação. A Unidade de Origem
poderá intimar a Recorrente, caso entenda necessário, a apresentar documentos contábeis/fiscais
para comprovar que o rendimentos relativo à retenção na fonte, código 5706, no valor restante ao
direito creditório pleiteado pela Recorrente, foi oferecidos á tributação pelas Fontes Pagadoras
Itausa Investimentos Itaú S/A, CNPJ no 61.532.644/0001-15 e Petrobrás, CNPJ no
33.000.167/0001-01.
Após, Unidade de Origem deverá elaborar Relatório Fiscal conclusivo,
considerando os documentos juntados aos autos, dando ciência de seu teor à Recorrente, para
que esta se manifeste, caso seja seu interesse, no prazo de 30 dias após a ciência, findo o qual
deverá encaminhar o processo ao CARF para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital